Tribunal: STF
Processo: HC 108669
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE. A causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal prescinde, em termos de quadro de violência na subtração da coisa, de ter-se arma própria à detonação. Precedentes: habeas corpus nº 96.685, Primeira Turma, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de novembro de 2015; nº 96.099, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 5 de junho de 2009; e nº 125.769, Segunda Turma, relator ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2015.